Tribunal: TJSP
Processo: 1015517-57.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANOS MORAIS – Atraso de voo. Itinerário doméstico. Autora que teve o voo contratado cancelado por problemas operacionais não comprovados e sem aviso prévio, sendo obrigada a utilizar o transporte terrestre (ônibus), o que repercutiu no atraso de aproximadamente 6 (seis) horas na chegada ao destino durante a madrugada, sem nenhum outro tipo de assistência material. Inequívoco

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANOS MORAIS – Atraso de voo. Itinerário doméstico. Autora que teve o voo contratado cancelado por problemas operacionais não comprovados e sem aviso prévio, sendo obrigada a utilizar o transporte terrestre (ônibus), o que repercutiu no atraso de aproximadamente 6 (seis) horas na chegada ao destino durante a madrugada, sem nenhum outro tipo de assistência material. Inequívoco desgaste físico e mental. Dano moral. Configuração. Indenização fixada em R$ 1.500,00, objeto da irresignação da autora que comporta acolhimento. Valor que está aquém dos fatos ocorridos nos autos. Ainda que não tenha se verificado a perda do compromisso profissional e desdobramento danoso mais grave, o cancelamento do voo por questões internas não comprovadas e a execução do transporte por terra com atraso de seis horas na chegada ao destino durante a madrugada, sem qualquer assistência material, não justifica uma indenização tão diminuta, a qual a rigor se revela insignificante para cumprir o escopo de inibir a reiteração da conduta lesiva. Valor irrisório em consideração também a capacidade econômica da prestadora do serviço. Indenização majorada para R$ 10.000,00. Novo valor que não tem o condão de enriquecer o passageiro. – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015517-57.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELIANA
BOHN BORGES, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015517-57.2019.8.26.0068 -Voto no 22380 LF
2
Voto no 22380
Apelação no 1015517-57.2019.8.26.0068
Apelante: ELIANA BOHN BORGES
Apelado: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Comarca: Barueri (1a Vara Cível)
Magistrado Prolator: LUCIANO ANTONIO DE ANDRADE
TRANSPORTE AÉREO DANOS MORAIS Atraso de
voo. Itinerário doméstico. Autora que teve o voo contratado
cancelado por problemas operacionais não comprovados e
sem aviso prévio, sendo obrigada a utilizar o transporte
terrestre (ônibus), o que repercutiu no atraso de
aproximadamente 6 (seis) horas na chegada ao destino
durante a madrugada, sem nenhum outro tipo de assistência
material. Inequívoco desgaste físico e mental. Dano moral.
Configuração. Indenização fixada em R$ 1.500,00, objeto
da irresignação da autora que comporta acolhimento. Valor
que está aquém dos fatos ocorridos nos autos. Ainda que
não tenha se verificado a perda do compromisso profissional
e desdobramento danoso mais grave, o cancelamento do voo
por questões internas não comprovadas e a execução do
transporte por terra com atraso de seis horas na chegada ao
destino durante a madrugada, sem qualquer assistência
material, não justifica uma indenização tão diminuta, a qual
a rigor se revela insignificante para cumprir o escopo de
inibir a reiteração da conduta lesiva. Valor irrisório em
consideração também a capacidade econômica da prestadora
do serviço. Indenização majorada para R$ 10.000,00. Novo
valor que não tem o condão de enriquecer o passageiro.
RECURSO PROVIDO
Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta
por ELIANA BOHN BORGES contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A. e INNOVATION FTGP TRAVEL PARTICIPAÇÕES S.A. na qual a autora
alega que contratou o serviço de transporte aéreo de Florianópolis até Porto Alegre, a
ser prestado pela primeira ré em 09.08.2019, com previsão de partida e chegada ao
destino final às 19h45 e 20h45, respectivamente. Narra que tinha uma reunião
importante de trabalho na manhã seguinte. Aduz que o voo foi cancelado sem
qualquer aviso prévio, sendo-lhe ofertada como única alternativa possível o
transporte pela modalidade terrestre (ônibus), o que repercutiu num atraso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015517-57.2019.8.26.0068 -Voto no 22380 LF
3
aproximadamente 6 horas em relação ao horário previsto e robusto desgaste físico e
mental, acrescido que não recebeu qualquer tipo de auxilio material.
A respeitável sentença (fls. 128/34), cujo relatório se adota
em acréscimo, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, face a ré
INNOVATION, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, bem
como julgou procedente o pedido em face da ré AZUL - LINHAS AEREAS
BRASILEIRAS, para condená-la “ao pagamento em favor da autora de indenização
por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido
monetariamente a partir desta sentença e com a incidência de juros moratórios desde
a citação. Em razão da sucumbência, arcará a ré Azul com o pagamento de custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da autora, que
arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Condeno a autora no
pagamento dos honorários advocatícios do patrono da ré INNVATION, que fixo em
10% do valor da causa”.
A ré INNVATION opôs embargos de declaração (fls.
142/144).
Apela a autora para pedir a majoração da indenização por
danos morais, fixada em valor ínfimo não só em relação aos transtornos suportados
como face aos escopos do instituto, principalmente a reiteração do ilícito. Argumenta
que a ré poderia ter oferecido a outra modalidade de transporte assim que soube do
problema com a aeronave, o qual aliás não foi comprovado, bem como aduz em
reiteração que não houve a prestação de assistência material. Pede seja dado
provimento ao recurso para majorar o valor da indenização para R$ 10.000,00 (fls.
175/184).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 153/154), contrariado
pela ré AZUL (fls. 158/169). Os embargos de declaração opostos pela corré
INNVATION foram rejeitados (fls. 170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015517-57.2019.8.26.0068 -Voto no 22380 LF
4
É o relatório.
Respeitado o entendimento do juízo de primeiro grau o apelo
da autora comporta provimento.
Não se discute que o voo contratado pela autora foi cancelado
sem prévia comunicação por problemas operacionais ou na própria aeronave, a rigor
não especificados e comprovados.
A doutrina faz uma distinção entre fortuito interno e fortuito
externo, conforme o acontecimento venha a se apresentar ou não ligado à
organização inerente à atividade da empresa, ou seja, diante do ocorrido, verifica-se
onde se situa a sua responsabilidade.

Assim, se o evento tem relação direta com a atividade
prestada situa-se como fortuito interno, que não exime a empresa pelo dano causado,
colimando em sua responsabilidade, hipótese vertente, agravado pela falta de
informação prévia e prestação de assistência adequada.
Resta analisar o dano reflexo. Além da falha no dever de
informação e prestação de assistência de forma adequada, restou incontroverso que a
única alternativa dada a autora foi o transporte pela modalidade terrestre (ônibus), o
que repercutiu num atraso de aproximadamente 6 horas em relação ao horário
previsto, além de inequívoco desgaste físico e mental.
Ao arbitrar o valor da indenização por danos morais o juízo
de primeiro grau ponderou que “o valor deve ser suficiente para aplacar o dano e
desestimular o lesante, sem resultar em enriquecimento desproporcional da vítima,
atendendo à razoabilidade e à proporcionalidade, sobretudo em tempos em que as
companhias aéreas estão enfrentando enormes dificuldades financeiras decorrentes da
pandemia”.
Respeitado o entendimento do juízo a quo, sem se
desconsiderar a crise econômica causada pela pandemia, o valor arbitrado de R$
1.500,00 está muito aquém dos fatos ocorridos nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015517-57.2019.8.26.0068 -Voto no 22380 LF
5
Ainda que não tenha se verificado a perda do compromisso
profissional nem desdobramento danoso mais grave, o cancelamento do voo e a
execução do transporte por via terrestre, com atraso de aproximadamente 6 (seis)
horas na chegada ao destino durante a madrugada, sem qualquer assistência material
além do transporte por outra modalidade que se impunha, não justifica uma
indenização tão diminuta, a qual a rigor se revela insignificante para cumprir o
escopo de inibir a reiteração da conduta lesiva.
Ademais, o valor fixado se revela irrisório em consideração a
capacidade econômica da prestadora do serviço.
Destarte, o valor da indenização por danos morais se revela
diminuto e passível da pretendida majoração, acrescendo-se que a condenação
também deve servir de reprimenda à causadora do dano, na hipótese a companhia
aérea, para que evite que novos incidentes do tipo ocorram.
Evidente o transtorno, a irritação, o desconforto e o
sentimento de impotência e descaso em relação ao prestador de serviço. O dano
moral se revela evidente, pois oriundo dos percalços correlatos, havendo inequívoco
desgaste físico e mental.
Cabe dizer que doutrina e jurisprudência, com o passar dos
anos, consentiram que a indenização deve servir a um duplo propósito, sendo o
primeiro compensatório ou lenitivo para o ofendido visando minorar o sofrimento a
que foi submetido. O segundo, de servir como penalização ao ofensor, dissuadindo-o
de condutas similares no futuro, evitando a reiteração do ilícito.
Atentando a tais parâmetros ou escopos o valor da
indenização deve encontrar ponderação na amplitude do dano sofrido, no grau de
culpa do ofensor e na capacidade econômico-financeira das partes envolvidas, não
podendo ser irrisório a ponto de não representar uma penalidade ao ofensor, nem
vultoso a ponto de representar fonte de enriquecimento sem causa.
À luz do quanto exposto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015517-57.2019.8.26.0068 -Voto no 22380 LF
6
reais), se revela mais adequado para compensar a autora e punir a companhia aérea,
sem representar fonte de enriquecimento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para majorar o
valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). É como
voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator